Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Reconhecimento de união estável. Divórcio litigioso e partilha. Bens adquiridos parcialmente com recursos particulares. Não comprovação. Partilha igualitária. Uso exclusivo de bem. Despesas referentes ao bem. Responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge ocupante. Móveis que guarneciam a casa. Exclusão da partilha. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos na ação denominada de divórcio litigioso e partilha.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir (i) a nulidade da sentença extra petita; (ii) o período da união estável e (iii) os termos da partilha.
III. Razões de decidir
3. A despeito do nome dado a ação, não há que se falar em decisão extra petita, na medida em que o ato decisório guardou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente exposto nos autos.
4. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos.
5. No caso, a união estável deve ser reconhecida, porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua.
6. A sub-rogação depende de prova inequívoca de aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis, sendo recomendável que se faça constar no título aquisitivo que o novo bem ou parte dele está sendo adquirido com recursos particulares.
7. Não havendo prova concreta e idônea a demonstrar que parte do imóvel foi objeto de sub-rogação de bens particulares do réu, deve prevalecer a presunção legal de esforço mútuo do casal na aquisição bem, mormente porque na escritura pública consta o nome de ambas, sem qualquer ressalva.
8. Conforme a jurisprudência, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges – após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, estabelecendo como termo inicial para o cômputo do período a ser indenizado a data da citação.
9. É possível que a discussão sobre questões relativas a animais de estimação esteja abrangida na definição de bens adquiridos na constância do casamento ou de união estável, atraindo a competência da Vara de Família.
10. O apelante não se insurge quanto à partilha dos animais, mas quanto aos custos. Nesse sentido, se presume razoável que a autora arque com os custos da gata e o réu com os dos dois cachorros, uma vez que não se trata de guarda compartilhada e que cabe aos responsáveis as despesas respectivas, conforme a partilha realizada após a separação de fato.
11. A autora manifestou desinteresse nos bens móveis que guarneciam a casa, bem como as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, em que pactuaram os móveis que permanecerão do imóvel, devendo a sentença ser reformada.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido parcialmente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326, 1.659, II e 1.660, I.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.375.271 – SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/09/2017; REsp 1.250.362/RS, Min. Rel. Raul Araújo, 2a Seção, j. 08/02/2017; APC 0702627-72.2021.8.07.0019, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024, DJe 23/04/2024; AGI 0737920-29.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire da Silva, 4a Turma Cível, j. 04/05/2023.